Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751502-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FABRICIO DE JESUS SOUSA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte sobre o cabimento do recurso, porquanto a postergação da análise da medida liminar não possui conteúdo decisório. Neste sentido, precedente: (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.) Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator